Tribunal: TJMT
Processo: 1043035-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043035-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a seguradora buscava o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos em equipamentos elétricos, imputando à concessionária responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela seguradora são idôneos para demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e suposta falha no fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para imputar responsabilidade objetiva à concessionária de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora sub-rogada não possui, em ações regressivas, as prerrogativas processuais dos consumidores, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.282.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas depende da demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

5. Os documentos apresentados pela autora (laudos e orçamentos elaborados por oficinas particulares) são unilaterais, desprovidos de qualificação técnica dos subscritores, sem metodologia verificável e não acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que lhes retira força probatória apta a comprovar o nexo causal.

6. A ausência dos equipamentos sinistrados impossibilitou a realização de perícia técnica, ônus que recai sobre a seguradora, sendo-lhe imputável a perda da chance probatória.

7.Os relatórios técnicos da concessionária foram elaborados conforme as exigências da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021), gozam de presunção relativa de legitimidade e não foram infirmados por prova idônea, prevalecendo, portanto, na análise do conjunto probatório.

8. A jurisprudência consolidada do TJMT é no sentido de que relatórios técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamento técnico não comprovam o defeito do serviço nem o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova em ações regressivas e deve comprovar o fato constitutivo do seu direito.

2. Laudos técnicos unilaterais, sem fundamentação metodológica e sem qualificação técnica adequada, são inidôneos para comprovar o nexo de causalidade em ações de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica.

3. A perda da oportunidade de perícia técnica pela ausência dos equipamentos sinistrados inviabiliza a responsabilização da concessionária por falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 349 e 786; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, DJE 16/03/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 15/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

em face de sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação
regressiva
ajuizada
contra
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou improcedente o pedido inaugural da seguradora, reconhecendo a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos materiais indenizados pela autora e eventual falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica atribuída à empresa ré
, entendendo que o pleito estaria fundado em provas
unilaterais e desacompanhadas de prova pericial efetiva
.

Inconformado,
a seguradora apelante sustenta que
se encontra legalmente sub-rogada nos direitos dos segurados
, tendo comprovado satisfatoriamente o direito regressivo, apresentando
laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas, o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço defeituoso prestado pela apelada
.

Aduz que, nos
termos da Resolução Normativa nº 956/2021 da ANEEL, a responsabilidade da concessionária é objetiva, dispensando-se a prova de culpa
, sendo indevida a
exigência de prova pericia
l para demonstração de culpa, haja
vista que
os laudos apresentados demonstra
adequadamente
o elementos necessários
a ensejar o direito de indenização.

Ainda, alega como mérito recursal que o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao desconsiderar indevidamente a prova documental, de modo que as próprias resoluções da ANEEL
conferem validade aos laudos técnicos apresentados, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a ausência de nexo causal, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com
a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial,
com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento do valor pago, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID.
337884901
.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
337924863
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interpost
a
por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

em face de sentença proferida nos autos da
ação
regressiva
ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
imputando à concessionária ré a responsabilidade objetiva pela reparação dos prejuízos indenizados a seus segurados.

Constou da
sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
Cuida-se de Ação Regressiva em que a seguradora, após indenizar seus segurados por danos em equipamentos elétricos, busca o ressarcimento junto à concessionária de energia, a quem imputa a responsabilidade pelo evento danoso.

A relação jurídica em tela atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a relação originária, estabelecida entre os segurados (consumidores finais do serviço de energia) e a concessionária ré (fornecedora), é inequivocamente de consumo.

Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a autora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias que competiam ao segurado contra o causador do dano, nos exatos termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil.

Assim, a seguradora passa a ostentar a posição jurídica de consumidora por equiparação, fazendo jus às prerrogativas da legislação consumerista.

Nesse mesmo diapasão, a Súmula 188 do Egrégio Supremo Tribunal Federal é cristalina ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público, por sua vez, é de natureza objetiva, fundada na Teoria do Risco Administrativo, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
e também
pelo disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos o que dispõe o diploma consumerista:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, para a configuração do dever de indenizar, prescinde-se da demonstração de dolo ou culpa da concessionária, bastando a comprovação da conduta (falha na prestação do serviço), do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência do contrato de seguro, os danos suportados por seus segurados e o efetivo pagamento da indenização, o que a legitima a buscar o regresso. A controvérsia, portanto, cinge-se à comprovação do nexo de causalidade, ou seja, se os danos nos equipamentos elétricos foram, de fato, causados por uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia pela ré.

Para tanto, a autora colacionou aos autos os relatórios de regulação de sinistro, acompanhados de laudos e orçamentos emitidos por empresas de assistência técnica (ids. 103441790, 103443092, 103443094 e 103443097), os quais, de forma genérica, atribuem a causa dos danos a "
oscilações de energia elétrica", "descarga elétrica" ou termos análogos
.

Ao analisar detidamente referidos documentos, constato que se mostram frágeis e insuficientes para, por si sós, estabelecerem de forma inequívoca o nexo causal, uma vez que se trata de pareceres produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, e, ademais, são lacônicos, não detalham a metodologia empregada para a conclusão, nem tampouco são subscritos por profissionais com habilitação específica em engenharia elétrica, com a devida anotação de responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA.

Tais documentos não distinguem, com a necessária precisão técnica, se a falha adveio da rede externa de distribuição (responsabilidade da ré) ou de problemas nas instalações internas da unidade consumidora (responsabilidade do consumidor), ou ainda de outros fatores, como descargas atmosféricas que não atingiram diretamente a rede da concessionária.

E neste sentido, os Tribunais Superiores posicionam-se no sentido de afastar a responsabilidade da concessionária de
energia quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos causados, vejamos:

[...]

Assim, no caso vertente, a concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelos consumidores, tampouco ressarcir a seguradora, ora requerente, quando os laudos apresentados para evidenciarem o nexo de causalidade se mostram inconclusivos, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A
. em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CONDENO
a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
”
(ID
214394904
–
PJe
de origem
).

Cinge-se
a controvérsia recursal à verificação da efetiva existência de nexo causal entre a suposta oscilação de energia elétrica e o dano alegado no equipamento segurado, bem como da idoneidade técnica dos documentos apresentados para fundamentar a pretensão regressiva.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n
.
1
.
282
,“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na
ação regressiva
”(STJ, REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025– grifo nosso).

Por conseguinte, inaplicável a
inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, sendo-lhe imputável o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, o fato constitutivo do direito que pretende exercer
, à luz do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, é cediço que, em regra, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No âmbito infralegal, a responsabilidade das distribuidoras de energia elétrica por danos decorrentes de supostas falhas no fornecimento encontra regulamentação específica na Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece critérios técnicos e procedimentais rigorosos para a apuração do nexo causal, bem como hipóteses em que a distribuidora pode se eximir do dever de ressarcir.

No caso em exame, verifica-se que a apelante
se limitou
a instruir a demanda com
documentos
unilaterais, elaborados por oficinas particulares e, em sua grande maioria, destituídos de elementos técnicos mínimos
,
como a qualificação do profissional subscritor, com registro junto ao respectivo conselho de classe, o que compromete, de plano, sua força probante
(
ID’s

103441790
,
103443092
,
103443094
e
103443097
)
.

Trata-se, pois, de documentos sem valor pericial, marcadamente unilaterais, conclusivos e desprovidos de substrato metodológico verificável, o que não se presta, de forma alguma, à comprovação de nexo de causalidade em sede judicial.

Ademais, a própria Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que revogou a anterior de nº 414/2010 e consolidou as regras aplicáveis ao setor, reforça a exigência de critérios técnicos objetivos para caracterização de dano oriundo do fornecimento de energia elétrica, conferindo à concessionária o direito de proceder à inspeção dos equipamentos sinistrados, a fim de verificar a origem dos danos
, medida que, inclusive, foi deferida nos autos, todavia, frustrada diante da ausência dos equipamentos sinistrados.

Nesse contexto, ao
dispensar tal contraditório técnico e descartar os bens sinistrados sem oportunizar perícia judicial, a autora inviabilizou qualquer exame imparcial, sendo certo que a perda da chance probatória lhe é imputável.

Ressalte-se que os relatórios técnicos produzidos pela concessionária, acostados aos autos, foram elaborados segundo os procedimentos exigidos pela ANEEL (Módulo 9 do PRODIST), fiscalizados por auditoria externa e presumidamente legítimos, não tendo sido infirmados por qualquer prova tecnicamente idônea nos autos.
Tais
relatórios, por sua natureza e conformidade com as normas técnicas do setor elétrico, gozam de
presunção de veracidade relativa
, que somente poderia ser afastada mediante contraprova robusta, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo,
consolidou-se o entendimento
neste
Eg
. Sodalício mato-grossense no
sentido de que laudos genéricos e unilaterais, produzidos exclusivamente pela parte interessada e sem a observância de critérios técnicos mínimos, são insuficientes para caracterizar o defeito na prestação do serviço público essencial
,
sobretudo diante de relatórios técnicos da concessionária que atestam, com base em registros internos, a inexistência de anormalidades no fornecimento de energia nos locais e horários indicados.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
– IMPRESTÁVEL –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA –
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
–
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova
, contudo,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 27/09/2024 – grifo nosso).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DOSEGURADO
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE
–
LAUDO PERICIAL UNILATERAL
– EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. [...] 2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade
, assim,
a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização
(Resolução nº 1.000/21 da ANEEL). [...]
”

(TJMT, Apelação Cível n. 1007435-55.2021.8.11.0045, Rel.
Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2025, DJE 16/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificado
s
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJE 15/03/2025 – grifo nosso).

Portanto, diante do conjunto probatório produzido, constata-se a ausência de elementos robustos que demonstrem o nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos experimentados pelo segurado, sendo incabível a responsabilização da apela
da
por suposta falha na prestação do serviço essencial.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026